Tribunal: STF
Processo: ARE 1353204
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TAXA SELIC: TEMA 1.062 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO - Mandado de Segurança. Falta de emissão de documento fiscal Município de São Paulo Alegação de que o artigo 14, inciso V, alínea ‘a’, da Lei nº 13.476/2002, alterado pela Lei Municipal nº 16.757/17 deixou de prever a imposição de multa pela ausência de emissão de documento fiscal Aplicação do disposto no artigo 106, II, ‘a’ do CTN Possibilidade de aplicação de lei mais benigna a fato pretérito Inexistência de coisa julgada - RE 1.216.078, Tema nº 1062 STF, DJ 26.09.2019, no qual restou entendido que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, no caso a taxa Selic Aplicação por analogia aos municípios - Taxa que abrange juros e correção monetária, não sendo possível a sua cumulação com outros índices Sentença mantida Recursos improvidos” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXII do art. 5º, o inc. VI do art. 22, o inc. I do art. 24, o caput e os incs. II e III do art. 30 e a al. b do art. 146 da Constituição da República, ao argumento de que, “ao determinar que o Município de São Paulo limite à SELIC o seu índice de juros e correção monetária, faz com que a correção dos débitos fiscais municipais paulistanos seja menor que o IPCA, além de impedir o município de cobrar juros de seus devedores, apesar de estar, expressamente, autorizado a isso nos termos de lei complementar tributária cuja competência reservada é reconhecida pelo artigo 146, III, da CF” (fl. 14, e-doc. 10).



    Ressalta que “a solução adotada pelo tribunal ‘a quo’ representa verdadeira negação ao corolário da autonomia municipal contido no artigo 30 ‘caput’ e mais especificamente em seu inciso III ao se falar de tributação, negando a existência dos Municípios como entes federados autônomos” (fl. 15, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “apesar da deficiência da fundamentação do acórdão recorrido, a violação aos 1º, 5º, XXII, 22, VI, 24, I, e 30 caput, II, III e 146, III, ‘h’ todos da Constituição Federal, decorrem da aniquilação da autonomia administrativa constitucionalmente prevista aos entes federativos, violação essa demonstrada exaustivamente por meio da fundamento consignada no Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Salienta que, “mesmo inadequadamente fundamentado, o acórdão de apelação acabou por prequestionar a matéria, uma vez que, determinou o afastamento de uma lei ao argumento de que seria contrária a preceitos constitucionais, lei essa fundamentada no próprio pacto federativo, cujo qual tem como um dos pilares a autonomia administrativa dos entes” (sic, fl. 6, e-doc. 16).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 19, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “A discussão limita-se, ao AIIM nº 006.739.149-4 lavrado em função da apelada ter deixado de emitir os documentos fiscais previstos em regulamento, com fundamento no disposto no artigo 14, inciso V, alínea ‘a’, da Lei nº 13.476/2002 para imposição da multa e à limitação da atualização dos débitos, matérias trazidas no recurso de apelação do Município e também objeto do reexame necessário (...)



    A nova redação excluiu a penalidade sobre a não emissão de nota fiscal, o que, diante da ausência de coisa julgada admite a retroatividade benigna (...) 



     Ressalte-se que a discussão se limitou ao âmbito administrativo, não se podendo falar em imutabilidade ou coisa julgada administrativa, pois a questão discutida na via administrativa pode ser revista na via judicial, vez que apenas as decisões judiciais são pautadas pela imperatividade e pela imutabilidade, daí transitarem em julgado (...) 



    Dessa forma, à luz do quanto decidido pelo STF, os Estados, o Distrito Federal e, por analogia, os municípios, podem estabelecer seus índices de correção monetária e taxas de juros, desde que não superem o índice estabelecido pela União o qual, atualmente, é a Selic, como bem exposto na sentença” (fls. 4-6, e-doc. 8).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.062 de repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (DJe 26.9.2019).



    No acórdão recorrido, o Desembargador relator determinou a limitação dos juros de mora à taxa SELIC, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. TAXA DE JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TAXA SELIC. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.062 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.821, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.10.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.275.617-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. No exercício da competência originária e em exame da legislação infraconstitucional, o STF pronuncia que a demora na citação do parte ré por inércia judicial não redunda em prescrição. Precedente: ACO-AgR 502, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2016. 2. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.137.271-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no ARE n. 1.210.770, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.5.2019.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora